Tribunal: STF
Processo: RE 1446431
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se embargos de divergência contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte. O acórdão foi assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 18, ID 07c01502)



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para correção de erro material, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “AEmbargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público inativo. 3. Reconhecimento de erro material na transcrição de trecho do acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir erro material.” (eDOC 24, ID fa0a5a9d)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão embargado diverge do entendimento da Primeira Turma desta Corte, consignado no julgamento do ARE 797.477, Rel. Min. Edson Fachin, DJe , no qual assentou-se a incompatibilidade de questão análoga à trazida nos autos com o RE 606.199/PR, Tema 439 da sistemática da repercussão geral.



    Nesses termos, sustenta que:



    “Nota-se que no caso paradigmático, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 439), estabeleceu-se a seguinte tese jurídica: mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados os critérios objetivos ao ser realizado o enquadramento, tais como, o tempo de serviço e a titulação. 



    Enquanto que o acórdão recorrido NÃO assegurou aos Autores, ora Embargantes, a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de progressão funcional.



    Assim, clara a desconformidade do decidido no autos deste processo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 606.199 – PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral).



    Tanto há dissonância do decidido nos autos deste processo com o paradigma julgado pela Suprema Corte que a colenda Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 797.477 SÃO PAULO - processo com as mesmas causas de pedir e pedidos do presente -, manteve a decisão monocrática no sentido de parcial provimento ao recurso extraordinário dos servidores públicos do Estado de São Paulo, a fim de permitir a avaliação dos requisitos objetivos decorrent es do tempo de serviço e titulação, para verificar-se o direito de ter os vencimentos reajustados. (...)



    (...)



    Nota-se do citado julgado que este E. Tribunal, como forma de não reexaminar a legislação infraconstitucional e ao mesmo tempo aplicar a tese jurídica firmada no Tema nº 439 de Repercussão Geral , deu parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de permitir, apenas, a avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, devolvendo os autos ao Tribunal de origem para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter os proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa. 



    (...)



    Em arremate, roborando o exposto, observe-se que a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema teve consolidada sua aplicação e abrangência também por meio do julgamento das Reclamações nº 26.182/SP, 26.183/SP, 27.704/SP e 27.752/SP, que tratam de matéria idêntica à presente (mesmo pedido e mesma causa de pedir da presente ação).



    (...)



    Evidente, dessa forma, a desconformidade do decidido nos autos deste processo com o decidido por este C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do RE nº 606.199 – PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral) e do Segundo Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 797.477 São Paulo.” (eDOC 26, ID e7f54086)



    Requer, ao final, sejam conhecidos e providos os embargos de divergência, para que seja dado parcial provimento ao recurso extraordinário, “de forma a assegurar a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de progressão e promoção” dos autores.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II- (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)o.



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, sendo indispensável o cotejo analítico para comprovar a dissonância de entendimentos.



    Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.441.261-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)



    Sublinho, ademais, que o art. 332 do RISTF prevê serem incabíveis os embargos de divergência, quando a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    Na espécie, neguei seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, tendo em vista envolver a interpretação conferida a dispositivos da Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo. Assentei, ainda, que o correto enquadramento dos servidores no padrão de referência correspondente após a reestruturação da carreira exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, aplicando-se ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF.



    Ressaltei, ademais, que a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o item 2 da ementa do Tema 439 da repercussão geral refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná (RE 1.434.692 - AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 22.8.2023).



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra alinhado com a atual orientação jurisprudencial desta Corte, não havendo demonstração da existência de divergência entre os órgãos julgadores, conforme se percebe nos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.434.692-AgR-EDv-AGR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, Dje 13.12.2023);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.290.670-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 15.9.2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE NESSE SENTIDO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADOS PROFERIDOS EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.450.432-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 19.12.2024) 



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.163.781-ED-AGR, de minha Relatoria, Dje 10.12.2019)



    Conforme demonstrado, são incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332, do RISTF.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 332 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente